Tribunal: STF
Processo: ARE 1569129
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

    2. A parte agravante aponta justificada a repercussão geral da matéria.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.